Tribunal: TJDFT
Processo: 0722733-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722733-10.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0038112-20.2010.8.07.0001 - ids 191355144; 196007708 – EmD improvidos) que, em cumprimento de sentença, rejeitou sua impugnação e intimou o MPDFT para, no prazo de 10 dias, dar continuidade ao cumprimento de sentença, mediante indicação de bens à penhora. Reafirma a necessidade de compensação dos valores pertinentes aos serviços que prestou e aos da locação de seus equipamentos, ainda na posse do Distrito Federal, matéria que, afirma, não foi tratada na fase de conhecimento, não havendo, portanto, preclusão. Insurge-se contra a fundamentação per ralationem, pois não houve fundamentação própria. Pretende a intimação do DF para que apresente o valor de todos os equipamentos que até hoje estão locados em inúmeros setores da Administração, assim como dos serviços contratados, executados e não pagos, inclusive em relação aos contratos objetos da presente demanda, para posteriormente ajustar o crédito que possui junto ao DF, para, em seguida, efetuar a compensação com os valores que estão sendo cobrados no cumprimento de sentença, ou extinguir o processo, caso constatada a igualdade entre crédito e débito. Salienta que o suposto dano à Administração Pública não decorreu da diferença de preço, ou da ausência da prestação de serviço, mas da própria contratação irregular e que a existência do vício no processo licitatório não autoriza a Administração permanecer na titularidade dos bens de sua propriedade, devendo ser indenizada pelos equipamentos e serviços fornecidos. Sustenta a ocorrência de bitributação, pois ao ser intimada para pagamento integral dos valores repassados em contrapartida aos serviços prestados nos contratos, estão sendo cobrados os impostos já retidos na fonte, defendendo que não cabe exigir a devolução integral dos valores recebidos por serviços efetivamente prestados, ainda que derivada de contratação ilegal, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. Pretende a intimação do MPDFT para apresentar o valor devido, deduzidos os impostos retidos na fonte à época da prestação dos serviços e subsidiariamente que ela própria seja intimada para apresentar os comprovantes dos impostos retidos à época, para que sejam abatidos dos cálculos. Argumenta que o índice de atualização deve ser a SELIC, e não o INPC + 1% ao mês, uma vez que remunera tanto a correção monetária como os juros de mora, na forma da LC 943/18, salientando tratar-se de matéria de ordem pública. Subsidiariamente requer a aplicação dos mesmos índices de correção e juros incidentes na correção dos créditos da Fazenda Pública – juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos da Lei 11.960/09, e correção monetária com base no IPCA-E –, sob pena de violação ao princípio da isonomia. Aponta perigo de dano na possibilidade de ser compelida a efetuar pagamentos indevidos. Requer a tutela de urgência para suspensão do trâmite do cumprimento de sentença. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. A compensação na fase executória, quando não assegurada na sentença, deve ter causa superveniente (CPC 525, § 1o, VII), o que não ocorre no caso. Acrescente-se que a compensação pressupõe liquidez, o que não se verifica, à primeira vista, no crédito alegado pela agravante, considerando que não indicou os contratos nem o quantum a ser compensado, limitando-se a alegar a existência de inúmeros contratos objetos de processos licitatórios que estariam em vigência. Quanto ao pedido indenizatório foi rejeitado no apelo (ac. 1.138.153 – id 172038137 – p. 13 – autos principais), razão pela qual não comporta mais discussão, por tratar-se de matéria sob o manto da res judicata. No que respeita à exclusão de valores a título de impostos retidos na fonte, não foi alegada pela agravante na fase cognitiva, operando-se a preclusão, vindo a ser condenada a devolver o montante determinado, cujo título judicial (id 172038091 – autos principais), transitado em julgado, fixou correção monetária e juros nos seguintes termos: “(...) julgo PROCEDENTE o pedido vazado pelo MPDFT para declarar a nulidade dos contratos administrativos da CODEPLAN: no 18/2005; no 23/2005; no 32/2005 ; no 58/2005; no 60/2005 e no 10/2005, com efeito ex tunc, bem como CONDENAR a empresa LINKNET a devolver os valores recebidos pela execução dos mesmos no montante de R$ 123.300.146,22 (cento e vinte três milhões, trezentos mil, cento e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos) corrigidos monetariamente pelo INPC a contar data do recebimento e com juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação. (...).” Assim, fixado na sentença o índice de atualização do débito e os juros de mora, é indevida, à primeira vista, sua substituição pela Selic e, pela mesma razão, não procede o pedido subsidiário, sob pena de ofensa à coisa julgada. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator